Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004135-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO - CPF: 056.901.741-65 (APELANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON APARECIDO DE AREDES - CPF: 700.948.371-04 (VÍTIMA), MARCOS DA COSTA LOPES - CPF: 559.347.221-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004135-12.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E FURTO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004135-12.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Henrique Pereira Brito
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, II, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal [
furto qualificado pela escalada
e
furto simples
],

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a readequação da fração de exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mesmo caminhado trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004135-12.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Lucas Henrique Pereira Brito
, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, II, e art. 155, § 4o, I, ambos do Código Penal [
furto qualificado pela escalada e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
].

Encerrada a instrução criminal, o juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o réu pelo cometimento dos delitos de
furto qualificado pela escalada
e
furto simples
.

O recurso dispensa maiores digressões, uma vez que a controvérsia se cinge à dosimetria da pena.

A defesa busca a readequação da fração, utilizada para exasperação da pena-base, para 1/6 (um sexto).

Na hipótese, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante, elevando a pena-base em 9 (nove) meses pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Quanto ao tema, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Consoante o entendimento acima colacionado, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica, afigurando-se aceitável tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada quanto o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo

o apelo de
Lucas Henrique Pereira Brito
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024